Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706639-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEYLAND GALLETTI DE MELO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 71332340), opostos pelos Executados/Agravantes, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em face do Acórdão n. 1.989.919 (ID 71139081), no qual esta c. 3a Turma Cível, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento correlato. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação da Embargada, ou decurso do prazo que lhes foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para continuidade dos juízos de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025 17:54:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador